Tribunal: TJDFT
Processo: 0711632-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CAUSA COMPLEXA – RELATÓRIO DE SERVIÇO SOBRE A CAUSA DE AVARIAS EM MOTOR – PREMISSAS SUBJETIVAS RELACIONADAS COM A QUALIDADE DO COMBUSTÍVEL – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA (CAUSA COMPLEXA) RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”
3. Narra o autor que, em 04/06/2021, abasteceu o veículo Volkswagen/Virtus, de placa PBG-3C48, no estabelecimento réu, mas que, logo em seguida o automóvel começou a apresentar falhas na ignição e no motor, os quais foram se agravando com o uso do veículo. Afirma que em 10/07/2021 (a data correta é 10/06/2021), o veículo apresentou defeitos graves e parou de funcionar, momento em que foi encaminhado para reparo, sendo diagnosticado que o veículo fora abastecido com combustível adulterado. Relata que gastou R$ 4.095,00 para o reparo do veículo e que deixou de trabalhar como motorista de aplicativo durante 47 dias. Requer a condenação da empresa ré no pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Observa-se que, em 04/06/2021, o automóvel do autor foi abastecido no estabelecimento réu (ID 36883515 - Pág. 1) e que, em 10/06/2021 parou de funcionar, sendo guinchado para uma oficina mecânica em 11/06/2021 (ID 36883559 - Pág. 1). Vale ressaltar ser patente o erro material contido na peça inicial, uma vez que aquele documento indica que o automóvel foi encaminhado para oficina mecânica em 11/07/2021 e o documento de ID 36883559 confirma que o evento ocorreu em 11/06/2021.
5. Na oficina mecânica, foi constatado que duas velas do motor estavam danificadas com a superfície derretida, provavelmente por ultrapassar a temperatura de trabalho (ID 36883515 - Pág. 2). Mesmo após a troca das velas, o automóvel não funcionou de forma adequada, sendo verificada falha na compressão do motor, pois o cilindro 3 não apresentou compressão. Aberto o motor para a realização do referido reparo, foi encontrado um pistão com derretimento em fase inicial na parte posterior e uma válvula de escapamento com derretimento da base. Segundo o mecânico, as peças encontradas foram as causadoras da ausência de compressão do veículo e consequentemente foram o motivo dos sintomas iniciais apresentados (ID 36883515 - Pág. 3).
6. O relatório de serviço emitido pelo técnico de mecânica automotiva da oficina Super Paiva Motorsport aponta que “a causa comum mais encontrada para os casos de derretimento de velas, pistões e válvulas são a ocorrência de combustível adulterado, principalmente gasolina adulterada com solventes. Esse combustível quando adulterado eleva a temperatura interna da câmara de combustão do veículo, ultrapassando a temperatura de trabalho e causando o derretimento de peças internas do motor e consequente falha do motor” (ID 36883516 - Pág. 2).
7. O mesmo relatório ainda descreve que foi encontrado um líquido no tanque do veículo que, em comparação a um frasco de gasolina comprado pela loja, apresentava tonalidade amarela mais claro, translúcido, quase transparente, e quase ausente do cheiro característico do cheiro de gasolina, sendo que o frasco de gasolina adquirido pela loja apresentava tonalidade âmbar (amarelo com tonalidade forte, quase alaranjado), translúcido e com cheiro característico de gasolina, causando incômodo em sua inalação.
8. Segue o Técnico afirmando que as constatações referentes ao liquido encontrado no tanque de combustível são decorrentes de contatação visual e sensitiva, devendo o cliente procurar uma empresa especializada para realização dos testes do líquido conforme metodologia específica para a identificação do composto deste. Ao final, fica consignado no mencionado documento que a parte autora recebeu 5 litros do produto.
9. No entender deste Magistrado, o Relatório de Serviço que deu suporte ao pedido de indenização não se reveste de confiabilidade, porque parte de premissas subjetivas, color e odor, para indicar que os danos provocados no motor do veículo da parte autora eram decorrentes do uso de combustível adulterado. Nesse ponto, ressalto que caberia ao consumidor, porque recebeu uma amostra de 5 litros do produto, buscar o suporte técnico necessário para fazer prova da qualidade do combustível, prova essa que ainda está ao seu alcance.
10. Essa prova técnica se faz necessária até para confrontar as análises de combustível realizadas pela Distribuidora em momento anterior à venda do produto que, segundo apresentado nos autos, não indicavam qualquer alteração no combustível comercializado.
11. Portanto, reconheço de ofício a complexidade da prova a ser realizada, o que importa na incompetência do Juizado Cível para processar e julgar o feito.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA (CAUSA COMPLEXA) RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO.
13. Sem custas, ante a gratuidade de justiça, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.